Tribunal: TJDFT
Processo: 0737482-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENFERMIDADE MENTAL. SURTO PSICÓTICO. CONTEMPORANEIDADE COM A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. ADVOGADO. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CITAÇÃO NULA. PREJUÍZO COMPROVADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do Código de Processo Civil – CPC). É ato indispensável para a validade dos atos processuais que lhe sejam posteriores, por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório.
2. O art. 245 do CPC determina que não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei (art. 71 do CPC). O juiz nomeará curador especial, se não tiver representante legal, enquanto durar a incapacidade (art. 72, I, do CPC). Além disso, se houver interesse de incapaz, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica (art. 178, I).
3. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC). A nulidade da citação é um vício grave, pois visa resguardar interesse de ordem pública. Por isso, pode ser decretada a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado (vício transrescisório) e de ofício. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281).
4. Na hipótese, a citação foi realizada por correio e o mandado foi recebido por terceiro. O réu é advogado e atuou em causa própria. Apresentou contestação, porém não juntou documentos e não requereu produção de provas. O requerido apresentou quadro sugestivo de surto psicótico alguns dias após a apresentação da contestação. O Laudo de Exame Psiquiátrico do IML concluiu que o réu “apresentava abolidas as capacidades de entendimento e autodeterminação, à época e quanto aos fatos denunciados, devido a doença mental”. Sua irmã relatou que percebeu mudança de atitudes do apelante meses antes, quando passou a observar comportamentos atípicos e inadequados.
5. A enfermidade mental que acomete o apelante já existia ao tempo da citação. O surto psicótico foi contemporâneo à citação e à apresentação da contestação, que inclusive foram seguidas de duas prisões. O apelante era mentalmente incapaz de receber a citação e apresentar sua defesa. Não há como exigir que tivesse manifestado sua incapacidade na primeira manifestação nos autos, justamente por ter atuado em causa própria e estar com o discernimento reduzido. Apenas constituiu advogado após a sentença, em agosto de 2022.
6. Para a declaração de nulidade, é necessário também que seja demonstrado prejuízo em desfavor de quem a alega. O dano processual é evidente, pois o réu foi incapaz de exercer o contraditório substancial. O juízo consignou na sentença que a contestação ocorreu por negativa geral, o que seria privilégio reservado apenas ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial e que ao deixar de impugnar especificamente os argumentos da inicial, presumem-se verdadeiras as alegações de fato do autor.
7. A citação é nula. Deve ser repetida e realizada por oficial de justiça (art. 247, II, do CPC). Deverá ser certificada a condição mental do citando e se tem curador nomeado. Caso não tenha, o juízo deverá nomear curador especial e possibilitar a intervenção do Ministério Público nos autos.
8. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade da citação acolhida. Sentença cassada. Apelação do autor prejudicada.